Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. CRISE. PERDA FINANCEIRA. RISCO DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO GESTOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO VERIFICADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO COESO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelos Embargantes, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas por esta parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.